Tribunal: STJ
Processo: 2216216-81.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932350 - SP (2025/0168285-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
IGOR MACEDO FACÓ - CE16470
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
THAILINY MORO DOS SANTOS - CE045605
ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES - CE046060
AGRAVADO
: CELIO FELICIANO
ADVOGADA
: CARMEM KARINE DE GODOY FRANCO DE TOLEDO - SP191962
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM. PROCEDIMENTO DE IMPLANTE
PERCUTÂNEO
DE
VÁLVULA
AÓRTICA
(TAVI).
TUTELA
PROVISÓRIA CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
735/STF
E
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735,
consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de
acórdão que decide sobre pedido liminar ou de antecipação de tutela, ante a
natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido nessas
hipóteses, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição
ordinária. Precedentes.
2. A desconstituição das premissas lançadas no acórdão recorrido, no sentido
de estarem demonstrados o perigo da demora e a probabilidade do direito,
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
26/08/2025
01/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50163107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 55caaa24-6561-4579-9729-22eb2488d244

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 55caaa24-6561-4579-9729-22eb2488d244

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932350 - SP (2025/0168285-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
IGOR MACEDO FACÓ - CE16470
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
THAILINY MORO DOS SANTOS - CE045605
ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES - CE046060
AGRAVADO
: CELIO FELICIANO
ADVOGADA
: CARMEM KARINE DE GODOY FRANCO DE TOLEDO - SP191962
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM. PROCEDIMENTO DE IMPLANTE
PERCUTÂNEO
DE
VÁLVULA
AÓRTICA
(TAVI).
TUTELA
PROVISÓRIA CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
735/STF
E
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735,
consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de
acórdão que decide sobre pedido liminar ou de antecipação de tutela, ante a
natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido nessas
hipóteses, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição
ordinária. Precedentes.
2. A desconstituição das premissas lançadas no acórdão recorrido, no sentido
de estarem demonstrados o perigo da demora e a probabilidade do direito,
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, interposto
contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), assim ementado (fl.
58):

Documento eletrônico VDA49795822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:56:04
Código de Controle do Documento: 6ded6a67-61de-40cc-9ccc-cf9db8c7740c

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE
SAÚDE. Tutela de urgência deferida para determinar a cobertura e custeio de
procedimento intervencionista de implante percutâneo de valva aórtica
(TAVI). Negativa fundada em suposta ausência de cobertura contratual e não
previsão no rol, da ANS. Cobertura que, em análise perfunctória, está apta a
sobressair. Quadro de urgência, em juízo de cognição sumária, restou
evidenciado. Presentes os requisitos do art. 300, CPC. Probabilidade do
direito alegado e risco de ocorrência de dano irreparável ou de difícil
reparação são patentes. Agravo desprovido.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 300 do
Código de Processo Civil, bem como ao artigo 12, VI, da Lei 9.656/98.
Em síntese, sustenta que o procedimento de implante percutâneo de válvula aórtica
(TAVI), concedido judicialmente em favor da parte recorrida por ocasião do deferimento
de tutela provisória, consta no rol de eventos e procedimento da Agência Nacional de Saúde
(ANS), mas com diretriz de utilização (DUT) que não abrange o quadro do beneficiário do plano
de saúde. Argumenta que a idade do paciente (67 anos) não condiz com a faixa etária prevista
no Anexo II da Resolução Normativa 465/2021 da ANS (idade igual ou maior que 75 anos).
Além disso, aduz que a concessão da supracitada tutela provisória foi equivocada,
porquanto não estariam configurados, no caso em tela, a probabilidade do direito e o periculum
.
in mora
Contrarrazões apresentadas às fls. 114-115.
Em juízo prévio de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre
(decisão às fls. 155-157), dando ensejo ao manejo do presente agravo (fls. 160-168).
Contraminuta oferecida às fls. 171-174.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial não prospera.
De fato, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) manteve decisão
interlocutória que deferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo autor (ora recorrido) e, assim,
impôs à recorrente a obrigação de custear integralmente o procedimento de implante percutâneo
de válvula aórtica (TAVI).
Consoante explicitado no excerto a seguir transcrito (fls. 60-61), ficou consignado no
acórdão estadual o cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória,
quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora:

"Como se sabe, o art. 300 do CPC estabelece que “a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. E, em que
pese a argumentação da recorrente, os elementos constantes nos autos
autorizam concluir, no momento, que a decisão agravada deve ser mantida,
como se verá a seguir.

Com efeito, em cognição sumária, foi demonstrado que o procedimento em
tela possui caráter de urgência.

Desta forma, a probabilidade do direito alegado pelo autor se faz presente,
sobretudo porque as divergências abrangendo disposições contratuais,
Documento eletrônico VDA49795822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:56:04
Código de Controle do Documento: 6ded6a67-61de-40cc-9ccc-cf9db8c7740c

especialmente no tocante a alegada ausência de cobertura e inclusão no rol da
ANS, devem ser discutidas no momento processual oportuno.

O risco de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação é patente,
pois a negativa de cobertura impõe despesas consideráveis ao polo ativo, ao
passo que a demora na realização do procedimento poderia debilitar ainda
mais o quadro de saúde do segurado, ocasionando-lhe prolongamento
desnecessário do sofrimento, quiçá ocasionando seu óbito, porquanto de idade
avançada.

Outrossim, importante observar que a tutela não é de absoluta
irreversibilidade, pois, em caso de eventual improcedência da demanda,
poderá a recorrente ser ressarcida de despesas indevidamente cobertas.

Destarte, a pretensa recusa de custeio do tratamento, em juízo de cognição
sumária, mostra-se abusiva, uma vez que implicaria em negativa ao próprio
objeto do contrato, qual seja, a realização de procedimentos que se
apresentem indispensáveis para resguardar a higidez da paciente.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, fica mantida a tutela."

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, consolidou-se no
sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre pedido
, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito
liminar ou de antecipação de tutela
desenvolvido nessas hipóteses, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da
jurisdição ordinária. Nessa lógica:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
CUSTEIO DE TRATAMENTO HOME
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CARE.
PRESCRIÇÃO
MÉDICA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA (SÚMULA 83/STJ).
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a taxatividade do Rol de
Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao
examinar o EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito
consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a
internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar,
por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já
previstos" (AgInt nos EREsp 1.923.468/SP, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
28/6/2023
3/7/2023
).
2. "Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este STJ, é incabível,
em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou
indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza
precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela
antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da
jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional
relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da
" (AgInt no
insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF
AREsp 1.972.132/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
28/3/2022
31/3/2022
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.592.306/MG, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
25/11/2024
6/12/2024

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE
Documento eletrônico VDA49795822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:56:04
Código de Controle do Documento: 6ded6a67-61de-40cc-9ccc-cf9db8c7740c

URGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 7/STJ E 735
. RECURSO NÃO PROVIDO.
/STF
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão
que negou seguimento ao recurso especial, o qual impugnava acórdão do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que manteve a concessão de
tutela de urgência determinando a cobertura de tratamento domiciliar (home
care) à segurada, idosa e portadora de Alzheimer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso especial pode ser
conhecido para revisão de decisão que deferiu tutela de urgência; e (ii)
estabelecer se a análise do pedido recursal exige reexame de fatos e provas,
hipótese vedada pelo STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não é via adequada para impugnar decisão que defere ou
indefere medida liminar ou antecipação de tutela, pois essas decisões possuem
natureza precária e provisória, sujeitas à modificação a qualquer tempo,
.
incidindo a Súmula 735 do STF
4. A análise da controvérsia apresentada pela recorrente exige o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a via do recurso
especial, conforme estabelece a Súmula 7 do STJ.
5. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ,
segundo a qual é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento
domiciliar (home care) quando este for essencial para garantir a saúde ou a
vida do segurado.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.731.335/RN, relatora Ministra
,
DANIELA TEIXEIRA
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
28/4/2025
5/5/2025

Na hipótese, considerando os fatos e as provas, o Tribunal
entendeu pela
a quo
satisfação das condições legalmente exigidas para o deferimento da tutela de urgência
antecipada, destacando, inclusive, que o "risco de ocorrência de dano irreparável ou de difícil
reparação é patente, pois a negativa de cobertura impõe despesas consideráveis ao polo ativo, ao
passo que a demora na realização do procedimento poderia debilitar ainda mais o quadro de
saúde do segurado, ocasionando-lhe prolongamento desnecessário do sofrimento, quiçá
(fl. 60).
ocasionando seu óbito, porquanto de idade avançada"
Desse modo, a desconstituição de tais premissas lançadas no acórdão recorrido
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA
RECURSO
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SÚMULA N. 735 DO STF.
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, relacionado à concessão de tutela provisória de
urgência para que a operadora de plano de saúde realize procedimentos
cirúrgicos pós-cirurgia bariátrica.
2. O Tribunal a quo, com base nos requisitos da concessão de tutela, manteve
a decisão liminar que determinara à operadora de plano de saúde a cobertura
do tratamento cirúrgico indicado pelo médico assistente.
III. Razões de decidir
3. A refutação apta a infirmar capítulo da decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise. Caso de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
4. É inviável, em regra, a interposição de recurso especial que tenha por
objeto o reexame do deferimento ou indeferimento de tutela provisória, cuja
Documento eletrônico VDA49795822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:56:04
Código de Controle do Documento: 6ded6a67-61de-40cc-9ccc-cf9db8c7740c

natureza precária permite sua reversão pela instância de origem a qualquer
momento. Incidência, por analogia, da Súmula n. 735 do STF.
5. O Tribunal de origem concluiu que estavam presentes os requisitos para
concessão da tutela de urgência, com base em laudo médico e relatório
psicológico, destacando o perigo de dano e a necessidade dos tratamentos
.
indicados
6. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi mantida, pois rever as conclusões do
acórdão impugnado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que
.
é incabível na instância especial
7. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é cabível
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno conhecido em parte e, nessa parte, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os fundamentos da decisão agravada devem ser
especificamente impugnados, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão que concede tutela provisória de urgência não pode ser revista
em recurso especial, devido à sua natureza precária e não definitiva. 3. A
revisão de decisão que concede tutela provisória de urgência em recurso
especial é vedada quando demanda reexame de conjunto fático-probatório 4.
A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta
inadmissibilidade do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.021, § 4o; Lei n. 9.656
/1998, arts. 10, § 4o, e 12, V; CDC, arts. 51, IV, e 54, §§ 3o e 4o.Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.693.346/SC, relator Ministro
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgInt
5/6/2023
no AREsp n. 2.069.406/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.998.824/MG, relator
3/10/2022
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt
26/9/2022
no AREsp n. 1.887.163/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
.
26/9/2022
(AgInt no AREsp n. 2.736.178/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
NORONHA
7/4/2025
10/4/2025

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA
DE
TRATAMENTO
MEDICAMENTOSO.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEFERIU LIMINAR.
.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 735 DO STF E DA SÚMULA N. 7 DO STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que à luz
do disposto no enunciado da Súmula n. 735 do STF, via de regra, não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada
pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que
disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso
especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos
preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa (AgRg na MC 24.533
/TO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018
, DJe
).
15/10/2018
2. No caso, rever as conclusões do Tribunal de origem quanto aos requisitos
da tutela de urgência demandaria o reexame de matéria fático-probatória,
procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
.
Superior Tribunal de Justiça
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(AREsp n. 2.812.301/RN, relator Ministro
, Terceira
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n)
17/3/2025
20/3/2025

Finalmente, importa pontuar que esta Corte Superior, em recentes precedentes, tem
reconhecido a obrigação da operadora de plano de saúde de custear o procedimento de implante
percutâneo de válvula aórtica (TAVI), a despeito de argumentos recursais relacionados à
taxatividade do rol da ANS e às limitações estabelecidas na diretriz de utilização do
Documento eletrônico VDA49795822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:56:04
Código de Controle do Documento: 6ded6a67-61de-40cc-9ccc-cf9db8c7740c

procedimento, de modo a reforçar a probabilidade do direito reconhecida no acórdão estadual. A
propósito:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO
DE SAÚDE. CIRURGIA DE IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VÁLVULA
AÓRTICA (TAVI). RECUSA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que a parte indicou os
dispositivos da legislação infraconstitucional apontados como violados.
2. No caso, era mesmo de rigor a cobertura do procedimento ("implante de
prótese via transcateter - TAVI"), seja porque demonstrada a urgência do
tratamento e sua necessidade para a manutenção da vida do beneficiário, seja
porque preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ e pela
.
legislação em vigor para a cobertura do tratamento
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.841.490/SP, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
28/4/2025
6/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRANSCATETER DE
VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.
TAXATIVIDADE MITIGADA. PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL
DA ANS 465/2021.
1. Discute-se nos autos a obrigatoriedade de o plano de saúde cobrir cirurgia
de Implante Valvular Aórtico Percutâneo (TAVI) prescrito pelo médico
assistente à paciente idosa, contudo menor de 75 anos, sob o argumento de
que não estaria inserido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado
pela ANS, objeto da Resolução Normativa 465/2021, além de não estar
abrangido pela cobertura contratual.
2. Verificou-se a presença dos critérios autorizadores da mitigação da
taxatividade, devido tanto às particularidades apresentadas no relatório do
médico quanto à eficácia comprovada do tratamento, inclusive com sua
inclusão no Rol da ANS, 465/2021, sob a descrição "Implante Transcateter de
.
Prótese Valvar Aórtica (TAVI) - com Diretriz de Utilização"
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.454.756/SP, relator Ministro
,
HUMBERTO MARTINS
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
3/6/2024
5/6/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49795822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:56:04
Código de Controle do Documento: 6ded6a67-61de-40cc-9ccc-cf9db8c7740c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.932.350 / SP
Número Registro: 2025/0168285-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10025621520248260457 22162168120248260000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
IGOR MACEDO FACÓ - CE16470
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
THAILINY MORO DOS SANTOS - CE045605
ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES - CE046060
AGRAVADO
: CELIO FELICIANO
ADVOGADA
: CARMEM KARINE DE GODOY FRANCO DE TOLEDO - SP191962
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
Documento eletrônico VDA50099256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:23
Código de Controle do Documento: 7c801482-6998-4bbb-9be2-8c4e1c9b0c59

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:23
Código de Controle do Documento: 7c801482-6998-4bbb-9be2-8c4e1c9b0c59